Tribunal: TJDFT
Processo: 0000180-11.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM MEIO CRUEL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEAS "D", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. No caso em análise, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados quanto às autorias e qualificadoras, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.

2. Uma vez que os réus praticaram o delito mediante pauladas na vítima e em união de esforços, demonstrando maior reprovabilidade na conduta dos acusados na execução, necessária a valoração negativa da culpabilidade.

3. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso em análise, deve ser mantida a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.